Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. PATROCÍNIO INTEGRAL. ART. 30 DA LEI 9656/98. APLICABILIDADE. EXCLUSÃO DEPENDENTE. BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A incidência do art. 30 da Lei 9.656/98 pressupõe que o empregado beneficiário tenha contribuído de alguma forma para o custeio do plano, o que não ocorreu no caso.
1.2. A previsão alcança os dependentes, ainda que em caso de falecimento do titular, desde que seja mantida a assunção integral das mensalidades.
2. Reputa-se indevido o cancelamento, sobretudo pela ausência de notificação prévia.
3. A multa cominatória (astreintes) encontra previsão legal no art. 537 do CPC, e constitui meio de coerção indireto fixado pelo magistrado para compelir o devedor a cumprir obrigação. O valor arbitrado é razoável a proporcional.
4. Negou-se provimento ao recurso.